Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A parte embargante requer esclarecimentos quanto ao acórdão que negou o dano material sob o fundamento de que os autores não comprovaram o pagamento das despesas relativas ao protesto.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, enfrenta adequadamente a quaestio e promove a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados